Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0731091-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. L., FLORACI PEREIRA LIMA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por B.L.P., assistida por sua genitora, Floraci Pereira Lima, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta contra Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda – EPP e Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF (processo no 0715761-61.2024.8.07.0020), em sede de plantão judicial, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para o fim de conclusão antecipada de Ensino Médio, mediante documentação emitida pelo Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda – EPP, e realização de matrícula no Curso de Engenharia de Software no âmbito da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF (ID 62159400 – Págs. 37/38). Narra a agravante que logrou êxito em ser aprovada no vestibular da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF para o Curso de Engenharia de Software, para o segundo semestre de 2024. Aponta que, nesse contexto, solicitou ao Centro Educacional Brasil Central o seu avanço escolar, já que ainda não concluiu o Ensino Médio, pleito que foi indeferido, no entender do agravante, por questões legais. Destacou ter ingressado com a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, a fim de que o Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda – EPP fosse compelido a promover o avanço escolar da agravante (com expedição dos certificados de Conclusão do Ensino Médio regular e Histórico Escolar, e, caso aprovada na avaliação determinada nos artigos 24, inciso V, alínea “c”, e 41, ambos da Lei no 9.394/96, de seu diploma), possibilitando-se a matrícula no Curso de Engenharia de Software na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. Indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência, interpõe o presente agravo de instrumento. Assevera que a agravante possui Transtorno de Espectro Autista (TEA), logrando excepcional aproveitamento escolar. Enfatiza estar justificada “a pretensão da parte Agravante para a Conclusão do Ensino Médio por meio do AVANÇO ESCOLAR, a fim de que seja promovida, imediatamente, a avaliação da parte Agravante (arts. 24, V, "c" e 41, ambos da Lei 9.394/96 e art. 208, inciso V, da Constituição Federal) e, caso aprovada, fosse expedido o seu diploma, possibilitando assim a realização de sua inscrição no curso de ENGENHARIA DE SOFTWARE na UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF”, acrescentando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “é dada a oportunidade ao aluno de concluir o ensino médio por meio do AVANÇO ESCOLAR em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante seu desempenho acadêmico e pela aprovação em vestibular”. Ao final, requer, inclusive em sede liminar, sob o argumento de que a matrícula no Curso de Ensino Superior somente pode ser realizada até o dia 30/07/2024: “i. Que o 1a Agravado promova imediatamente o AVANÇO ESCOLAR da parte Autora do ensino médio regular, sendo expedido com urgência o certificado de conclusão do ensino médio regular e histórico escolar, ou, que seja determinado que a instituição escolar Requerida promova imediatamente a avaliação da parte Autora (arts. 24, V, "c", e 41, da Lei 9.394/96) e, sendo a estudante aprovada, seja expedido imediatamente o seu certificado de conclusão do ensino médio regular, sob pena de multa a ser fixada por este d. Juízo; ii. A fim de resguardar o direito de acesso ao curso tão sonhado pela Agravante, que o 2a Agravado RESERVE A VAGA da parte autora no Curso de ENGENHARIA DE SOFTWARE para o qual foi aprovada, até o julgamento definitivo” É o relatório. A Portaria GPR 1515 de 16 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 27 e 28 de julho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a pretensão liminar formulada pela agravante não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do Relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, embora, conforme relatado pela agravante, a matrícula no Curso de Engenharia de Software na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF somente possa ser realizada até o dia 30/07/2024 (terça-feira), o que demandaria, no caso de eventual deferimento do pedido liminar, que todo o procedimento necessário até a matrícula fosse realizado entre os dias 29 e 30/07/2024, é certo que, além de não haver óbice a que ele seja concluído em dois dias úteis, eventual decisão judicial pode, se o caso, conferir reserva de vaga, a fim de que o decurso do tempo não acarrete o perecimento do direito. Logo, não se vislumbra, nesse momento, o risco iminente de “perecimento do direito” (o que justificaria a análise do pedido em sede de plantão judicial). Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 27 DE JULHO DE 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura